Tribunal: TJSP
Processo: 1501672-22.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Créditos relativos à IPTU dos Exercícios de 2017 a 2020, no total de R$1.409,58 em 18/11/2022 – Município de Capão Bonito – Sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir do exequente, em razão de se tratar de execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 e da ausência de movimentação útil no último ano, e julgou extinta a execução fiscal nos termos do

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Créditos relativos à IPTU dos Exercícios de 2017 a 2020, no total de R$1.409,58 em 18/11/2022 – Município de Capão Bonito – Sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir do exequente, em razão de se tratar de execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 e da ausência de movimentação útil no último ano, e julgou extinta a execução fiscal nos termos do art. 485, VI, do CPC, aplicando o Tema 1.184 do C. STF e a Resolução CNJ no. 547/2024 – Insurgência da municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem citação da executada, localização de bens penhoráveis ou movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.